Tribunal: TJDFT
Processo: 0024616-55.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0024616-55.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ADELMAR SILVEIRA SABINO, ESPOLIO DE JOSE CARVALHO DE ARAUJO, FRANCISCO CAMELO DE MESQUITA, IPANEMA EMPRES DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA, MARIO GORLA, SILVIO CARVALHO DE ARAUJO, RICARDO CASCAES SABINO, REGINA CASCAES SABINO, CRISTINA CASCAES SABINO APELADO: CHARLES ROBERTO DE LIMA, MARIO GORLA, MILTON PACIFICO JOSE ARAUJO, ADELMAR SILVEIRA SABINO, LUCIEDNA MARTINS FEITOSA, ROSA MARIA DE SOUZA TRAVENCOLO, SILVIO CARVALHO DE ARAUJO, ESPOLIO DE JOSE CARVALHO DE ARAUJO, IPANEMA EMPRES DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA, DISTRITO FEDERAL, MARGARETE ALCANTARA DA FONSECA ARIOZA, FRANCISCO CAMELO DE MESQUITA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, RICARDO CASCAES SABINO, REGINA CASCAES SABINO, CRISTINA CASCAES SABINO DECISÃO DEFERIMENTO DE HABILITAÇÃO EM SUCESSÃO PROCESSUAL Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de improbidade administrativa (ID 25745200). Foram informados o falecimento do réu/apelante, Adelmar Silveira Sabino, bem como a realização dos respectivos inventário e partilha extrajudiciais (ID 38850649, 38850650 e 38850656). Intimado, o autor/apelado, Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, manifestou-se pela inclusão do espólio no polo passivo e requereu que, em caso de manutenção da sentença contra réu falecido, os seus herdeiros respondam pela condenação até os limites da herança (ID 40863882). Devidamente citados, os herdeiros Ricardo Cascaes Sabino, Regina Cascaes Sabino e Cristina Cascaes Sabino requereram a habilitação no feito (ID 43116787), juntando as respectivas procurações ao advogado Felipe Cascaes Sabino Bresciani, OAB DF24100-A. Diante do exposto, defiro a habilitação de Ricardo Cascaes Sabino, Regina Cascaes Sabino e Cristina Cascaes Sabino, em sucessão processual do de cujus Adelmar Silveira Sabino. Determino o levantamento da suspensão do processo (ID 41756952). Defiro a expedição de certidão de inteiro teor do processo, requerida pela parte Ipanema Empresa de Serviços Gerais e Transportes Ltda. (ID. 40126923). À Secretaria, para retificar a autuação e expedir a certidão de inteiro teor. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator